Tribunal: TJSP
Processo: 1016720-66.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade da duplicata – Competência da Subseção de Direito Privado II deste Egrégio Tribunal de Justiça, composta pelas 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras – Art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 – Precedentes do Grupo Especial da Seção de

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade da duplicata – Competência da Subseção de Direito Privado II deste Egrégio Tribunal de Justiça, composta pelas 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras – Art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 – Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido – Redistribuição determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016720-66.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/recorrido
REV BOOK JORNAIS, REVISTAS E TABACARIA LTDA – ME, é apelado/recorrente
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 29524
Apelação no 1016720-66.2016.8.26.0001
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana 8a Vara Cível
Apelante: Rev Book Jornais, Revistas e Tabacaria Ltda - Me
Apelado: Carrefour Comércio e Indústria LTDA
Juíza 1a Inst.: Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA E SUSTAÇÃO DE
PROTESTO Sentença que julgou parcialmente procedente a
ação para declarar a nulidade da duplicata Competência da
Subseção de Direito Privado II deste Egrégio Tribunal de
Justiça, composta pelas 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras Art. 5o,
II.3, da Resolução no 623/2013
Precedentes do Grupo
Especial da Seção de Direito Privado Recurso não conhecido
Redistribuição determinada.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por REV
BOOK JORNAIS, REVISTAS E TABACARIA LTDA - ME contra a respeitável
sentença de fls. 251/254 que, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com sustação de protesto e indenização
por dano moral movida por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA,
julgou parcialmente procedente o pedido, sustando definitivamente o protesto
e declarando a nulidade da duplicata descrita nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Irresignada,
apela
a
embargada
(fls.
277/281), pugnando pela reforma da sentença.
Ainda, recorre adesivamente a embargante
(fls. 294/304), pugnando pela procedência do pedido de indenização por
danos morais e pela sucumbência integral da embargada.
Recursos processados, com contrarrazões (fls.
284/293, 309/312).

É o relatório, passo ao voto.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de dívida e sustação do protesto de duplicata emitida e
protestada pela credora, em razão de alegado débito oriundo de danos e
prejuízos causados por vazamentos de água no interior do box que teria
locado da autora.
A sentença reconheceu a nulidade do título de
crédito, pois não espelha dívida oriunda de prestação de serviços ou compra
e venda mercantil.
Segundo o art. 5o, inciso II.3, da Resolução no
693/2013 deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, é da Segunda Subseção
de Direito Privado a competência para julgamento das “ações e execuções de
insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação
de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador” (grifei).
Irrelevante, para a fixação da competência
recursal, verificar a relação jurídica subjacente ao título executivo, a exemplo
do seguinte entendimento do Grupo Especial da Seção do Direito Privado,
verbis: “para atribuição às Câmaras da Subseção de Direito Privado II da
competência recursal nas execuções fundadas em título extrajudicial, é
irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente, pois
simplesmente se persegue o crédito representado no título executivo
extrajudicial”
(TJSP,
Conflito
de
Competência
n.
0010187-72.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j.
25-03-2020, rel. Des. Gomes Varjão).
Nesse sentido:
“Competência recursal. Agravo de instrumento
interposto em execução de título extrajudicial, representado por
duplicata mercantil protestada. Competência das câmaras que
compõem a Segunda Subseção de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça, nos termos do artigo 5o, itens II.3 e II.9, da Resolução no
623/2013. Precedentes do Colendo Grupo Especial da Seção do
Direito
Privado.
Redistribuição
determinada.
Recurso
não
conhecido.”1 (sem grifos no original)
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

1 Agravo de Instrumento no 2242124-53.2018.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Ruy Coppola, j. 11.02.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de instrumento interposto nos autos de execução de duplicata
mercantil por indicação
Distribuição do recurso à Exma.
Desembargadora Relatora da 28a Câmara de Direito Privado, que dele
não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras
11a a 24a, 37a e 38a Conflito suscitado pela 15a Câmara de Direito
Privado Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de
Justiça que é determinada em razão da matéria - Litígio voltado à
execução de título executivo extrajudicial (duplicata) - Competência
da Seção de Direito Privado II Art. 5°, II, item II.3, da Resolução n°
623/2013 Conflito julgado procedente e declarada a competência da
15a Câmara de Direito Privado, a Suscitante.”2 (sem grifos no original)
COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos à execução
de título extrajudicial. Irrelevância da relação jurídica subjacente ao
título executivo. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a
Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos
moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.3, da Resolução n. 623/2013
do OETJSP. Conflito negativo de competência suscitado. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Grupo
Especial da Seção do Direito Privado. (TJSP; Apelação Cível
1000126-10.2018.8.26.0129; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Casa Branca - 2a Vara;
Data do Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020)
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso, determinando-se sua redistribuição a uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado deste Tribunal
enumeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a.
LUIS FERNANDO NISHI
2 Conflito de Competência no 0018059-46.2017.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, Rel. Des. Correia Lima, j. 11.05.2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator